Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0740256-74.2020.8.07.0000 Agravante: TELEFONICA BRASIL S.A. Agravado: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão proferida na ação de repetição de indébito 0731004-78.2019.8.07.0001, movida por 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. A decisão agravada realizou a distribuição dinâmica do ônus da prova e determinou à ré que demonstre o não preenchimento das configurações necessárias pela autora para bloqueio/limitação das linhas, em seu sistema. O decisium possui o seguinte teor: “Não há conexão entre este processo e o de número 0731005-63.2019.8.07.0001, que discute contratos diversos celebrados entre as partes, ainda que sejam relativos ao mesmo tipo de serviço. Afinal, cada contrato corresponde a uma causa de pedir diferente e, como consequência, cada pedido de indenização se refere a um conjunto de pagamentos indevidos diverso. Além disso, não há risco de decisões conflitantes, pois não há qualquer contradição em se considerar que houve pagamento indevido em relação a alguns contratos, mas não o houve em relação a outros. No mais, não houve outras preliminares suscitadas na contestação e não vislumbro, por dever de ofício, eventual ausência dos requisitos de admissibilidade da resolução do mérito. Verifico somente um ponto controvertido que ainda demanda produção probatória: a inclusão dos dados de bloqueio/limitação das linhas telefônicas no sistema da ré, por parte da empresa autora. De fato, a autora não é consumidora. Embora não tenha esclarecido de que modo utiliza as linhas contratadas, deixou claro que as disponibiliza para seus funcionários. Assim, tudo indica que se trata de ferramenta de contato com clientes, o que é atividade essencial de prestadoras de serviço. Por isso, pode-se afirmar que o serviço contratado incrementa a sua atividade empresarial. Além disso, a vulnerabilidade que permite a adoção do finalismo aprofundado é aquela maior do que a disparidade típica de qualquer contrato. Ora, em relações civis e empresariais é natural que uma parte domine uma técnica que a outra não é capaz de executar. Se a autora dominasse a tecnologia de telefonia, não precisaria contratar serviço algum. Portanto, ela só seria consumidora se fosse extremamente vulnerável perante a outra parte, e não tendo por referência uma inferioridade técnica típica de qualquer contrato. Ademais, ressalto que o próprio volume dos contratos indica que se trata de empresa de algum porte, que teria condições de contratar assessorias técnicas, em caso necessário. Ainda, a utilização de linhas telefônicas não é algo que demande um conhecimento técnico excessivo. Assim, não é cabível a inversão do ônus da prova. Contudo, a distribuição dinâmica não só é possível, como recomendável . Afinal, a ré trabalha para fornecer serviços de telefonia e, com isso, necessita guardar, em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados, para poder verificar os serviços prestados, a correlação com o serviço contratado e, assim, o valor a ser cobrado. Ou seja, a prova pode ser produzida muito mais facilmente por ela. A alegação de que não é obrigada a guardar os dados por tempo excessivo não convence. Isso porque, se ela pode cobrar os seus clientes por inadimplemento dentro de determinado prazo prescricional, precisa de ter os dados dos contratos à sua disposição para embasar as ações. Além disso, no caso concreto, a autora relata contestações de fatura feitas desde 2015. Dessa forma, conhecendo as dificuldades específicas dos contratos analisados neste processo, caberia à ré ter ainda mais zelo na guarda dos dados referentes a essa relação específica. Por fim, registro que não se trata de produção de prova diabólica, pois a prova não é de fato negativo genérico, mas sim específico. Dito isso, distribuo dinamicamente o ônus da prova e concedo à ré prazo de 15 (quinze) dias para esclarecer que provas pretende produzir para demonstrar que a autora não preencheu as configurações necessárias para bloqueio/limitação das linhas, em seu sistema. Caso se trate de prova documental, deve apresentá-la no referido prazo. RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS Juiz de Direito BRASÍLIA/DF. (datado e assinado eletronicamente)” (ID 67935396 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a agravante assevera que não comercializa planos pós-pagos a um preço mensal fixo e que uma vez excedida pelo consumo a quantia de minutos ou dados de tráfego mensal compreendidos nos pacotes contratados, ou utilizados serviços diversos, estes serviços serão cobrados individualmente, conforme as tarifas vigentes homologadas pelo ente regulador. Argumenta que a contratação do “Vivo Gestão” não implica, automaticamente, que as faturas estejam limitadas a um valor fixo, pois ele consiste em serviço que permite o controle on-line do tráfego de voz e dados pelo Gestor, de acordo com as regras configuradas pelo próprio contratante, por meio de uma plataforma de rede inteligente no Portal Gestão. Alega que toda gestão dos serviços e implementação das configurações desejadas é feita pelo próprio cliente, através do Portal online, cujo o acesso se dá através de login e senhas exclusivos, sem interferência da contratada, o que traria possibilidades de configuração muito mais amplas do que simplesmente bloquear os serviços e proibir automaticamente a utilização de excedentes. Aduz que não é razoável que o ônus da prova acerca da única questão controvertida caiba exclusivamente a si, pois a pretensão da agravada resume-se à indenização mediante a impugnação genérica de todas as cobranças realizadas entre 2016 e 2019, sem fazer provas mínimas de suas alegações. Afirma que a controvérsia não está nos contratos ou nos serviços prestados, mas sim nas configurações cadastradas no Portal Gestão pelo Administrador/Gestor da contratante, as quais podem ser alteradas a qualquer tempo pela agravada. Sustenta que a recorrida deveria, no mínimo, indicar quais os bloqueios e restrições que efetivamente optou por configurar no seu “Vivo Gestão”. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a decisão agravada até a decisão final deste recurso e, no mérito, a reforma do decisium, para que que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova e reconhecido o ônus da autora de comprovar suas alegações e insurgências com relação às cobranças. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 19662729), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de ação de repetição de indébito na qual a autora, ora agravada, pretende a restituição em dobro dos serviços que pagou a mais com relação aos contratos 0307597473 e 2122008167, referentes à compra de aparelhos telefônicos que nunca teriam sido entregues e da utilização de serviços de telefonia móvel/internet em valor fixo mensal com o serviço adicional de vivo gestão, que alega terem sido tarifados em valor maior do que o contratado (ID 46978655 dos autos de origem). Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. Em se tratando de ação de indenização em virtude de cobrança indevida de serviços prestados por operadora de telefonia, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. Isso porque verifica-se a dificuldade da demandante para produzir prova de quanto foi cobrado pelos serviços recebidos, sendo certo que, por outro lado, a ora recorrente guarda em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços prestados, bem como a correlação com o serviço contratado, de forma a calcular o valor a ser cobrado do contratante. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do pagamento pelos serviços prestados, a princípio, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. Como é cediço, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita a atribuição da responsabilidade por sua produção a quem tiver melhores condições em fazê-lo, à luz do caso concreto, retirando-se o peso da carga probatória daquele que se encontra em flagrante dificuldade de suportá-lo e repassando-o para quem estiver em melhores condições de produzir a prova reputada fundamental ao deslinde da controvérsia”. (07213665820188070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 6/6/2019). A redistribuição do ônus probatório não impossibilita o direito de defesa do recorrente. Pelo contrário, ele poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente quando à prova da regularidade no fornecimento e na cobrança dos serviços contratados. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator